Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-79.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600533-79.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600533-79.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600533-79.2020.6.16.0154,
que julgou extinto o processo em face do parcial acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) para, confirmando os efeitos da liminar concedida à f. 25736818, bloquear na
internet, na rede social Facebook, no perfil "Sueli Neves", as seguintes postagens: a)
https://www.facebook.com/100038381919005/posts/279907396631989/, b)
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/345772240045504/ e c)
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/353711935918201/. (Representação eleitoral com
pedido liminar ajuizada por Coligação Maringá Sempre à Frente em face de Sueli Neves aduzindo,
em síntese, que a representada está utilizando a rede social, facebook, com o objetivo claro de
promover conteúdos ofensivos e contrários ao candidato da coligação representante. Alega que
foram feitas várias postagens contendo ofensas e ataques à pessoa de Ulisses de Jesus Maia
Kotsifas, candidato a prefeito pela coligação promovente, e também foram postadas opiniões
baseadas em fatos inverídicos ou desinformativos. Conteúdo do post: "Prefeito Maldito,
Oportunista e Hipócrita; Administração do "Fica em Casa e Quebra Tudo Maldito", "As Pessoas
Estão Perecendo Com Essa Politicagem Imunda." "Esquerdistas Safado Nojento" "Cala Sua Boca
Prefeito Trouxa"; #Administraçãogenocida.") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
SUELI NEVES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
366
14/06/2021 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.047

RECURSO ELEITORAL 0600533-79.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
RECORRIDO: SUELI NEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA

ELEITORAL.
ANONIMATO
NA
INTERNET.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
JULGAMENTO DA LIDE SEM O
EXAURIMENTO
DO
RITO.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA
IDENTIDADE DO USUÁRIO. ERROR IN

ACOLHIMENTO.
PROCEDENDO.
Num. 36596366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. De acordo com os arts. 39 e
seguintes da Res.-TSE 23.610/2019, é
facultado ao ofendido pleitear o forne
cimento de dados de registros de conexão e
acesso a aplicações de internet que possam
contribuir para a identificação de usuário,
com vistas à sua responsabilização
pela veiculação de propaganda anônima.
2. Recurso conhecido e provido, para
acolher a preliminar de nulidade da
sentença, determinando-se o retorno
dos autos à origem para regular
processamento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para,
acolhendo a preliminar, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Coligação “
”, propôs Representação
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
Eleitoral em face de
e
,
SUELI NEVES
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
sob o argumento da existência de postagens anônimas no perfil
https://www.facebook.com/sueli.neves.718 com conteúdo de propaganda eleitoral negativa (
) contendo ofensas à honra de
candidato a
fake news
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS,
prefeito de Maringá o que configuraria propaganda irregular, nos termos do art. 27, § 1º da
,
Res.-TSE 23.610/2019.
Na sentença (id. 20048116), integrada em Embargos de Declaração (id.
20048466), o
julgou extinto o processo em
JUÍZO DA 154 ª ZONA ELEITORAL – MARINGÁ
face do parcial acolhimento do pedido para, confirmando os efeitos da liminar concedida,
bloquear na internet, na rede social Facebook, no perfil “
”, as seguintes
SUELI NEVES
postagens:
a)
,
b)
https:www.facebook.com/100038381919005/posts/279907396631989/
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/345772240045504/
e
c)
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/353711935918201/.
Num. 36596366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

Em face de tal decisão, a COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À FRENTE”
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 20048866) alegando, preliminarmente, a nulidade da
sentença, pelo fato do juízo de origem, após o recebimento das informações do FACEBOOK
(id. 20047666) a respeito do perfil anônimo, não ter intimado o representante para que tivesse
a oportunidade de solicitar ofício à provedora de internet para correta qualificação do polo
passivo. Sustenta, ainda, que não houve manifestação na sentença sobre os pedidos de
aplicação de multa constantes da inicial. No mérito, argui que a recorrida, sentindo-se em
ambiente de suposta impunidade, utiliza-se da rede social para divulgação de fatos
absolutamente inverídicos fazendo, inclusive, suposições de irregularidades graves como na
postagem em que chegou a afirmar que os postos de saúde estão fechados. Requer o
provimento do Recurso, para que seja determinada a nulidade da sentença ou a sua reforma,
condenando a recorrida ao pagamento de multa por difamação e divulgação de
.
fake news
Embora tenham sido intimadas, nenhuma das partes representadas ofereceu
contrarrazões, conforme certidão de id. 20049216.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 21642716).
É o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a intimação da decisão dos Embargos de
II.i.
Declaração ocorreu em 13/11/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 14/11/2020, na
forma dos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE 23.608/2019.

II.ii. Nulidade da sentença
Como relatado, a
alegou,
COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À FRENTE”
preliminarmente, a nulidade da sentença, pelo fato do juízo de origem, após o recebimento das
informações do
(id. 20047666) a respeito do perfil anônimo, não ter intimado o
FACEBOOK
representante para que tivesse a oportunidade de solicitar ofício à provedora de internet para
correta qualificação do polo passivo. Sustenta, ainda, que não houve manifestação na
sentença sobre os pedidos de aplicação de multa constantes da inicial.
Para melhor compreensão fática da controvérsia é de se detalhar o rito
processual adotado no juízo de origem.
Com efeito, o objeto da Representação centra-se em 3 mensagens publicadas no
perfil anônimo https://www.facebook.com/sueli.neves.718 na rede social
contendo
FACEBOOK
propaganda negativa a respeito de
candidato a prefeito
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS,
de Maringá.
Num. 36596366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

Na petição inicial o recorrente formulou os seguintes pedidos:
1- Seja o Representado Facebook obrigado a excluir imediatamente as
publicações com caráter de propaganda eleitoral veiculadas antes do início da
campanha eleitoral, a saber, as constantes dos links abaixo (publicações em
anexo):·https://www.facebook.com/100038381919005/posts/279907396631989,
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/345772240045504 e
https://www.facebook.com/sueli.neves.718/posts/353711935918201.
2- Seja determinado ao Representado Facebook que informe os dados pessoais
dos responsáveis pela página (nome completo, CPF e IPs dos computadores
signatários da página), para que estes passem a integrar o polo passivo desta
representação.
3- A citação dos Representados, para que, querendo, apresente a devida
defesa, no prazo de 48 horas, conforme art.96 da Lei nº 9.504/97.
4- Por fim, em caráter definitivo, a condenação do Representado “SUELI
NEVES”:
a) Pela propaganda difamatória, com aplicação de multa em valor máximo, a ser
arbitrada por este juízo, nos termos art. 243, IX, do Código Eleitoral (Lei
4737/1965), assim como do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, bem como a
estabilização da demanda liminar, no que concerne à retirada definitiva das
postagens.
b) Pela utilização de Fake news, com aplicação de multa em valor máximo, a ser
arbitrada por este juízo, e art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97; bem como a
estabilização da demanda liminar, no que concerne à retirada definitiva das
postagens.
Protesta, por fim, pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a prova documental, com a juntada superveniente de documentos
pertinentes ao caso sub judice.
Observa-se que o feito recebeu regular processamento até o recebimento dos
dados iniciais necessários à identificação do usuário do perfil anônimo pelo
nas
FACEBOOK
petições de ids. 20047766 e 20047616.
Todavia, o procedimento de identificação do usuário não teve prosseguimento,
uma vez que o juízo de origem não intimou o representante para que tivesse a oportunidade de
solicitar ofício à provedora de internet para correta qualificação do polo passivo, tendo proferido
sentença na sequência.
O recorrente apresentou Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão
causada pela ausência de intimação, solicitando que fosse oficiado ao provedor de internet
Num. 36596366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

solicitando informações para correta qualificação do responsável pelo
TELEFÔNICA BRASIL
perfil anônimo, a fim de que fosse incluído no polo passivo da ação. Contudo, na decisão dos
Embargos de Declaração o juízo
assim entendeu:
a quo
A coligação promovente apresentou à f. 39598495 tempestivos embargos de
declaração da sentença que à f. 38946004 encerrou a presente ação. Conheço
os embargos, mas nego-lhes provimento, eis que a sentença não se ressente da
alegada omissão, pois a diligência em andamento com vistas à identificação do
autor das postagens é independente em relação à prestação jurisdicional
devidamente cumprida com a entrega da sentença.
Com o devido respeito, a conclusão da identificação do usuário anônimo se faz
necessária, vez que o pedido principal da demanda é a condenação do usuário da internet que
fez postagens anônimas de caráter eleitoral e também porque a obtenção de dados protegidos
por sigilo somente é possível mediante intervenção judicial.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que, nos casos de
publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
por perfil anônimo, é lícita
FACEBOOK
a propositura de demanda contra o
para a retirada do conteúdo de sua rede social
FACEBOOK
e para que informe os dados que detém acerca do usuário e, concomitantemente, contra o
perfil anônimo para que, após o recebimento dos dados do usuário e procedimento de
identificação perante o provedor de acesso à internet, seja o responsável pela publicação
citado para se defender da imputação. Confira-se:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. PROPAGANDA ELEITORAL.
ANONIMATO NA INTERNET. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. JULGAMENTO DA LIDE SEM O EXAURIMENTO
DO RITO. ERROR IN PROCEDENDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO,
PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DA
LEGITIMIDADE PASSIVA E COM A DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
NULIDADE DA SENTENÇA.
[...]
2. Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de demanda
contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede social e para
que informe os dados que detém acerca do usuário e,
concomitantemente, contra o perfil anônimo para que, após o
recebimento dos dados do usuário e procedimento de identificação
junto ao provedor de acesso à internet, seja o responsável pela
publicação citado para se defender da imputação.
3. O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual caracteriza
error in procedendo e acarreta o reconhecimento da nulidade, de ofício, da
decisão e o retorno dos autos à origem para a retomada do rito, inclusive com
a citação do responsável pelo Perfil de Facebook Foz da Zueira.
[...]
(RE n 1930, ACÓRDÃO n 52920 de 04/04/2017, Rel. IVO
FACCENDA, Publicado em Sessão, Data 04/04/2017)
Num. 36596366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

Na espécie, verifica-se que houve cerceamento do direito de ação e ofensa ao
devido processo legal, uma vez que não mais é possível o ajuizamento de nova demanda para
eventual aplicação de multa ao responsável pelas postagens, eis que, nos termos do
entendimento do TSE, o prazo para o ajuizamento de Representações com lastro em
irregularidade de propaganda eleitoral é o dia das eleições. Veja-se:
[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as eleições de
2018, é no sentido de que a data–limite para ajuizamento da
.
representação por propaganda irregular é o dia do pleito
[...]
(TSE, REspE nº 060245017, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
31/08/2020)
Nesses termos, caracterizado o
do juízo de origem,
error in procedendo
consistente no julgamento da demanda sem a determinação de intimação do representante
para que tivesse a oportunidade de solicitar a expedição de ofício ao provedor de internet com
o fim de identificar o usuário responsável pelo perfil “
” na rede social Facebook e
SUELI NEVES
postular sua responsabilização.
Assim, a manutenção da sentença culminaria na certeza da impunidade do titular
do perfil anônimo do
”, apesar de a parte interessada ter
“SUELI NEVES
FACEBOOK
promovido a competente ação tempestivamente.
Destarte, presente o
, mister o acolhimento da preliminar de
error in procedendo
nulidade da sentença, ficando prejudicada a análise do mérito.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para
acolher a preliminar e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para que seja retomado o seu processamento a partir do fornecimento das informações pelo
Facebook nos ids. 20047766 e 20047616.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600533-79.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO:
Num. 36596366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.- Advogados do(a) RECORRIDO: SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP0307184, JESSICA LONGHI - SP0346704, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO
- SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A
RECORRIDA: SUELI NEVES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para, acolhendo
a preliminar, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.

Num. 36596366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419330143900000035693242
mero do documento: 21061419330143900000035693242